Tribunal: TJDFT
Processo: 0007921-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007921-79.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAISA BORGES DA SILVA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MAISA BORGES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 20112033, pags. 342/350), interposta pela Ré, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, e de recurso adesivo (ID 20112037, pags. 354/363), interposto pela Autora, MAISA BORGES DA SILVA, em face da sentença (ID 20112020, pags. 318/325) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação declaratória, c/c, indenizatória por danos materiais, julgou o pedido parcialmente procedente. Em suas Contrarrazões ao recurso adesivo (ID 20112048, pags. 374/381), a Apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A argui questão preliminar de sua ilegitimidade passiva ad causam, “para responder ao pedido de devolução dos valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, já que a empresa não é a responsável pela cobrança e recebimento de juros de obra, cujas disposições estão previstas no contrato de financiamento formalizado junto à Caixa Econômica Federal”. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10, 932, I e 1.009, §§ 1o e 2o, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação da Apelante sobre a questão preliminar, arguida pela Apelada, conforme relatado. Ante o exposto, nos termos do Art. 932, I, c/c, 1.009, § 2o, todos do CPC, intime-se a Apelante MAISA BORGES DA SILVA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, nos termos das suas contrarrazões. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020 12:10:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador